Tribunal: TJDFT
Processo: 0724933-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
TURMA CRIMINAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO COMPARECIMENTO PARA DAR INÍCIO À EXECUÇÃO. REITERADO DESATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES PESSOAIS. DESÍDIA. RECONVERSÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEDIDA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fim de serem atendidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, a reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade deve, em regra, ser precedida da oitiva do apenado em audiência de justificação.

2. A resistência do agravante em cumprir a pena fixada, marcada, sobretudo, pela sua recalcitrância em dar início à execução mesmo após advertido das consequências da sua inércia, justifica o afastamento das medidas alternativas e a consequente reconversão definitiva.

3. Recurso conhecido e não provido.